Tribunal: TJPA
Processo: 0803950-58.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803950-58.2021.8.14.0009

APELANTE: CARLOS ANDRE DA SILVA RODRIGUES, JOEL LUIZ DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II
,
DO CPB.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula 231 do STJ deve ser plenamente aplicada.
DETRAÇÃO DA PENA DEVERÁ SER PROCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Carlos André da Silva Rodrigues e Joel Luiz da Silva e Silva
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que condenou cada apelante
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa
,
por infringirem a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º, II, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena de ambos ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 11996193, que,
in verbis
:

“(...)
no dia 31/12/2021, por volta das 10h30min, na Vila São Tomé, neste município, os acusados CARLOS ANDRÉ DA SILVA RODRIGUES e JOEL LUIZ DA SILVA E SILVA, agindo em comunhão de vontades e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda Biz 100, cor preta e 01 (uma) caixinha de música da vítima Ezequiel Saraiva Ribeiro. Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, a vítima trafegava pela rua principal da Comunidade São Tomé em sua motocicleta, quando foi abordado pelos denunciados, os quais anunciaram o assalto dizendo “perdeu, perdeu” (textuais). Diante disso, a vítima desceu do veículo, quando, um dos acusados, encostou uma suposta arma de fogo em sua testa, tendo o ofendido percebido que se tratava apenas de um simulacro, oportunidade em que travou uma luta corporal com os denunciados, porém, foi atingido por uma paulada na costa, oportunidade em que os mesmos se evadiram. Após a fuga, o ofendido pediu por ajuda na Vila São Tomé, sendo socorrido por um amigo de nome Anderson, indo, ambos em busca dos meliantes, obtendo êxito em sua localização. Após a perseguição, os denunciados adentraram em uma mata, abandonando a motocicleta, a qual foi recuperada pelo ofendido, assim como a caixa de música. Em seguida, a vítima encontrou uma viatura da Polícia Militar, narrando o ocorrido, passando os policiais a buscar pelos acusados, encontrando-os e lhes dando voz de prisão. Perante a autoridade policial, os denunciados confessaram a prática do crime. (...)”.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Em razões recursais, ID
11996291
,
requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para aquém de seu mínimo permitido, por aplicação de atenuantes reconhecidas, desprezando-se o enunciado sumular nº 231 do STJ, procedendo-se ao final, a detração da pena imposta.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o provimento parcial do recurso,
apenas para aplicar adequadamente a fração de exasperação da pena-base pela negativação do vetor da culpabilidade, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus demais termos
.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para aquém de seu mínimo permitido, por aplicação de atenuantes reconhecidas, desprezando-se o enunciado sumular nº 231 do STJ, procedendo-se ao final, a detração da pena imposta.

O artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, violado pelos recorrentes, possui a seguinte pena privativa de liberdade:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de
quatro a dez anos
, e multa.

(...)

§ 2º
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

(...);

II –

se há concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)”

Em análise das dosimetrias penais de ambos os recorrentes, presentes à ID 11996266, percebe-se que o magistrado a quo impôs a pena base no mínimo permitido ao tipo penal violado, que foi de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e da menoridade a um apelante e da confissão a outro, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão das penas-base já estarem fixadas no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução destas para aquém desse mínimo legal.

Os apelantes, irresignados com a não atenuação da pena, recorreram,

pleiteando a desconsideração da súmula supramencionada.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ fere princípios constitucionais, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito dos apelantes, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Por último, no caso da requerida detração da pena dos denunciados, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida pelo réu, para depois proceder o decote adequado a firmar o novo regime de cumprimento da pena, se assim merecer o apelante, uma vez que necessário não terem incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 23/04/2024